Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-27.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000259-27.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIAS DE SOUZA LOTERIO - CPF: 009.302.281-62 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (APELADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (REPRESENTANTE), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO - MECANICO – AMPUTAÇÃO DE TRÊS DEDOS DO PÉ DIREITO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Compete ao réu de desconstituir as alegações autorais conferido pelo artigo 333, II, do CPC, uma vez que ao autor seria impossível a produção de prova negativa. O que não ocorreu no caso.

Portanto, procedentes os pedidos contidos na inicial, deve ser o Município condenado a pagar para o apelante, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente aos danos estéticos, bem como ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 936,51 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) pleiteados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por JOSIAS DE SOUZA LOTERIO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por JOSIAS DE SOUZA LOTERIO contra o Município de Castanheira, e julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que “por tratar-se de matéria que envolve a responsabilidade civil do ente público, na qualidade de empregador e responsável pela segurança de seus funcionários, em especial o exercício de atividades consideradas de risco, os quais é possível de serem reduzidos com o fornecimento de equipamentos de proteção – EPI –, realização de treinamento específico para os funcionários que trabalhem diretamente com maquinário, bem como a regularidade de manutenção nas máquinas a serem utilizadas pelos obreiros inclusive com implantação de travas de segurança naquelas que não obtiverem, indispensável QUE FOSSE declarada a inversão do ônus da prova, pois que incumbir ao Apelante a realização de provas excessivamente dificultosas lhe gerou prejuízos ainda maiores além de ser contrário a legislação em vigor”.

Explica que “Inegavelmente trata-se de prova de difícil obtenção, comprovar que a máquina não possuía trava de segurança e que o Apelado não fornecia os EPI’s necessários ao exercício da função, pois trata-se de provas técnicas do qual não possui conhecimento o Apelante”.

Aduz que “todas as provas que cabiam ao Apelante foram apresentadas nos autos, mas subsistiu a necessidade de reforçar tanto as características das lesões e a extensão das mesmas, bem como a culpa exclusiva do Apelado uma vez que o Apelante não contribuiu para a ocorrência do acidente de qualquer forma, e caso entenda o contrário, cabe sim ao Apelado a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Apelante, nos termos do art. 373, II, NCPC”.

Alega que, em que pese constar da r. sentença que não teria o Apelante comprovado a responsabilidade subjetiva do Apelado, tal não se amolda ao caso em comento, especialmente porque, restou comprovando nos autos que 1) houve o acidente de trabalho; 2) o acidente ocorreu durante a prestação e serviços do Apelante ao Apelado e em razão da atividade laboral; e, 3) o Apelado foi responsável pelo infortúnio ocorrido ao Apelante.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial, consubstanciados na condenação da parte Recorrida à indenização por danos morais, materiais e estéticos em decorrência do acidente de trabalho ocorrido com o Apelante, conforme aduzido na inicial.

Contrarrazões ao recurso devidamente ofertadas pelo Apelado (Id. 156947440).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador JOSÉ ZUQUETI, absteve de manifestar-se ante a ausência de interesse público no caso (Id. 163570655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSIAS DE SOUZA LOTERIO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por JOSIAS DE SOUZA LOTERIO contra o Município de Castanheira, e julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em origem, trata-se de pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos, verbalizados por Josias De Souza Lotério em desfavor de Município de Castanheira/MT, almejando que a requerida arque/custei os danos causado pelo acidente do trabalho que sofreu.

Narrou o autor que é servidor público municipal, exerce a função de mecânico II, nível 01, desde 2007 e, diante da ocorrência do acidente do trabalho, no dia 20.03.2012, quando realizava serviços na Zona Rural de Castanheira, ao final do expediente, no momento em que subiu para guardar as máquinas utilizadas, teve seu pé Direito prensado pela lâmina da máquina por outro colega, ocasionando lhe lesões graves.

Consequente a isso, teve diversos gastos com medicamentos e muletas que perfazem o montante de R$ 936,51, além dos danos estéticos e morais advindo da fratura do pé direito e a amputação do 2º, 3º e 4º dedos do pé direito.

Diante da prolação da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais, interpôs o presente Apelo, que passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a responsabilidade civil do ente público pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente de trabalho que resultou na amputação de três dedos do servidor público apelante.

Pois bem. O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público de indenizar o Apelado, dado o abalo psíquico causado ao servidor público ante ao acidente ocorrido durante o exercício de sua função, qual foi a fratura do pé direito e a consequente perda de três dedos.

Embora o juízo sentenciante tenha decidido pela ausência de responsabilidade do ente municipal em razão da ausência de efetiva comprovação da ausência de disponibilização de equipamentos de segurança para execução do trabalho no qual o requerente sofreu acidente, tal fato não exime a responsabilidade do ente público em virtude de ele estar à disposição do Município e para a consecução das funções estatais, e ainda, pelo fato de o acidente ter ocorrido quando o funcionário estava no exercício de sua função pública.

Nesse sentido:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO TRABALHISTA. ACIDENTE QUE OCASIONOU AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS E FRATURA EM OUTRO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. CABIMENTO DAS INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. REDUÇÃO DOS VALORES DADA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Administração apenas será responsabilizada com base na teoria do risco administrativo tratando-se de danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício das suas funções. Incide a “responsabilidade subjetiva” a espécie.

Concorreu culposamente o condutor do maquinário ao agir de forma imprudente quando foi descer ao não desligar o motor da máquina e retirar a tampa lateral onde encontrava-se a hélice que mutilou sua mão, e a administração pública em não disponibilizar os equipamentos necessários para apagar o fogo (extintor de incêndio) e comprovar que a manutenção do veículo estava em dia, surgindo, aí, a responsabilidade concorrente das partes. Pontua-se que o incêndio fez parte da dinâmica do acidente, e se não tivesse ocorrido, certamente o funcionário não teria se machucado.

A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e estéticos, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da mão esquerda da parte requerente, e do abalo decorrente do evento causado pelo acidente advindo da relação de trabalho, observada ainda a redução em 50% (cinquenta por cento) dado ao reconhecimento da culpa concorrente.

Demonstrada a limitação no desenvolvimento da atividade laborativa que o autor exercia anteriormente ao acidente, mas o mesmo poderá exercer alguma atividade que não necessite obrigatoriamente da função dos membros afetados, logo, a pensão deve ser arbitrada como uma forma de complementação da verba que eventualmente possa auferir.

Ajusto a pensão mensal a título de danos materiais no importe de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal que o empregado percebia, observada ainda a culpa concorrente.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

(N.U 0000042-94.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

No que tange aos requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, passo a tecer considerações.

Dano. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, tendo em vista que o apelante veio a perder seus dedos em consequência do acidente, conforme atestados médicos, no Id. 156947396.

Quanto à conduta e o nexo causal. In casu, analisando as provas contida nos autos, não se pode negar a responsabilidade do Município no evento danoso, ante a alegação do requerente de que não fazia uso dos equipamentos de segurança.

Isso, pois, expor os seus servidores de forma indevida ao desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em danos causados aos seus agentes.

Logo, tratando-se de indenização fundada no acidente em serviço, fato este incontroverso nos autos, implicando em grave lesão do servidor público durante o exercício de suas funções, caso em que somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente.

No caso, o Apelado não se desincumbiu de comprová-las. Compete ao réu de desconstituir as alegações autorais conferido pelo artigo 333, II, do CPC, uma vez que ao autor seria impossível a produção de prova negativa.

Portanto, ao que se pode concluir, restaram suficientemente provados nos autos, os elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a saber: a materialidade em face ao dano causado, a conduta culposa do réu e a demonstração do nexo de causalidade.

Logo, devidamente comprovados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, passa-se à análise do quantum indenizatório devido.

Quantum indenizatório. Por óbvio, tenho que a fixação de indenização por danos morais deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

No caso, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

O interesse lesado, concretamente, foi a lesão grave em seu pé direito, com a consequente perda de três dedos (dano moral) do Apelante, arbitro a compensação pelo dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Requereu também o apelante, o arbitramento de indenização considerando o dano estético sofrido, o dano estético seria visível (existência de uma deformidade ou amputação de um membro) enquanto o moral não (sofrimento íntimo).

Insta consignar ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias.

A matéria encontra-se sumulada, no sentido de que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.

Por conseguinte, conforme já exposto é certo que o apelante teve três dedos do seu pé direito amputados, devido ao trauma sofrido, sendo que a ausência dos dedos com certeza lhe trouxe abalo de cunho estético.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICO C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AFASTADA - MÉRITO - FALHA NO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - AMPUTAÇÃO AO NÍVEL DA FALANGE MÉDIA DO 2º DEDO DA MÃO DIREITA - NEXO DE CAUSALIDADE - CONFIGURADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICO - COMPROVADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - READEQUAÇÃO, EX OFFICIO.

1. Não caracteriza irregularidade da representação processual se há substabelecimento nos autos e o advogado substabelecido se faz presente na audiência de instrução, denotando a existência de mandato tácito.

2. A responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a presença de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, o dano e o nexo de causalidade.

3. Constatada a conduta culposa do profissional médico, na modalidade de negligência, bem como presente o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

4. Tendo a redução parcial e permanente de membro que implique alteração na aparência externa da paciente, cabível a indenização também por dano estético.

4. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estético (sequela permanente), de acordo com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

5. Em se tratando de matéria de ordem pública, dever-se-á alinhar os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença alterada ex officio, quanto aos consectários legais.

(N.U 1004903-65.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, por entendê-lo justo e razoável, arbitro o valor da indenização por danos estéticos no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Por ultimo, com relação aos danos materiais, estabelecida à responsabilidade do município no evento danoso, é devido o ressarcimento dos gastos efetivamente demonstrados nos autos, em relação a despesas de exames e despesas com medicamentos.

Neste sentido, devidamente comprovado o dano material, conforme nota fiscal id. 156947395, o apelo comporta providência quanto à condenação do ente público ao ressarcimento do valor de R$ 936,51 (novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

Em face do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o Município a pagar para o apelante, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referente aos danos estéticos, bem como ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 936,51 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) pleiteados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023